Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729879-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Os autos do presente AI 0729879-39.2023.8.07.0000, distribuídos à em. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT, consoante certidão (id. 50107074). Antes do exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, as agravantes-executadas, que pleitearam a gratuidade de justiça, foram intimadas a trazerem “extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias” (id. 49426138) e apresentaram os documentos de ids. 49855808 a 49859962. Em coerência com o entendimento desta Relatoria no AI 0704446-33.2023.8.07.0000, interposto anteriormente de r. decisão oriunda dos mesmos autos originários, “indefiro a gratuidade de justiça, pois não comprovada a insuficiência de recursos das agravantes-executadas para arcarem com as custas processuais, Súmula 481 do eg. STJ, observado, inclusive que litigam no processo originário desde 2016 sem a concessão do benefício”. Às agravantes-executadas para recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora